Tribunal: TJDFT
Processo: 0702844-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTENTE GAPS TÉCNICO RADIOLOGIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. REQUISITOS. EXPOSIÇÃO À AGENTES INSALUBRES. PERMANÊNCIA E HABITUALIDADE. NÃO VERIFICADOS. PERÍCIA REALIZADA NO LOCAL DE TRABALHO. LAUDO. GRAU MÉDIO. RECURSO E CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. São requisitos para fazer jus ao recebimento do adicional de insalubridade que o servidor tenha contato permanente e de forma habitual com agentes biológicos (arts. 79 e 81 da Lei Complementar 840/2011; e Anexo 14 da Norma Regulamentadora 15 – MTP). 1.1. O pagamento de insalubridade está condicionado à perícia atestando efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos o servidor, sendo que o termo inicial do adicional é a data do laudo pericial que vistoriou o local de trabalho (STJ - PUIL n. 413/RS e art. 3o, caput, do Decreto Distrital 32.547/2010).
2. No caso, a perícia realizada no local de trabalho do apelante revelou que as atividades por ele exercidas são insalubres, motivo pelo qual entendeu-se que “o requerente faz jus à percepção de adicional de insalubridade de grau médio, no percentual de dez por cento incidentes sobre o vencimento básico e à concessão do adicional de Periculosidade no percentual de dez por cento.” 2.1. Com efeito, o expert asseverou que “não foi evidenciado que o requerente mantém contato com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados.”
3. Não foi demonstrado, na hipótese, que o apelante faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo, por não desempenhar atividades laborativas, de modo permanente, com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, consoante conclusão obtida em laudo pericial.
4. Recurso conhecido e não provido.